Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO NÃO COMPROVADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Para a caracterização do contrato de corretagem, é necessária a presença dos seguintes requisitos: autorização para mediação do negócio, a efetiva aproximação entre as partes e o resultado útil (Código Civil, arts. 722 e 725).
3. Embora não exista forma prescrita pela lei para o contrato de corretagem, admitindo o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e o da liberdade das formas (CC, art. 107), se sua realização se deu de forma verbal, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito que postula (CPC, art. 373, I).
4. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido dos autores em ação de cobrança de comissão de corretagem se não restou comprovada a intermediação do negócio de compra e venda, tampouco houve participação efetiva na conclusão do negócio, não sendo suficiente para caracterizar a referida contratação o simples fato de um dos autores ter acompanhado o comprador a uma visita ao imóvel. Precedente do TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.